Tribunal: TJMT
Processo: 1046256-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046256-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TATIANE BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 048.387.561-94 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A comprovação da origem do débito por documentação idônea legitima a negativação do nome do devedor como exercício regular de direito.

2. A simples negativa da relação contratual, desacompanhada de prova capaz de infirmar o conjunto probatório, não afasta a validade da cobrança.

3. Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos pela parte que nega relação jurídica comprovada nos autos.

4. É cabível a aplicação de multa quando o agravo interno é manifestamente infundado.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por TATIANE BENTO DE OLIVEIRA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência dos pedidos iniciais e reconhecendo a litigância de má-fé da parte autora.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão se baseou em provas unilaterais produzidas pela agravada, insuficientes para comprovar a legitimidade do débito. Alega inexistência de relação contratual e pugna pela reforma da decisão para reconhecer o direito à indenização por danos morais e afastar a condenação por litigância de má-fé.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026